Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-46.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-46.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (APELADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), CAIO AFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 700.934.891-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO - AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS - RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2. Tem-se assim a estipulação contratual do pagamento em 3 (três) parcelas: inicial (á vista, com o protocolo da ação), intermediária e final (com o trânsito em julgado) – desta maneira, tendo em vista que houve a interposição de recurso no Tribunal de Justiça a causa monitória, revela-se cabível a limitação do feito executivo à parcela intermediária.

3. Todas as vezes que os elementos identificadores da "precisa quantificação" puderem ser extraídos do próprio título executivo, é sinal de que está presente o requisito da liquidez.

4 - Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001698-46.2021.8.11.0021 interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA contra sentença proferida em “Embargos à Execução” movida em desfavor PAULO SÉRGIO DINIZ, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 155550862, assim exarou:

“Diante de todo o exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS o pedido, para limitar à execução ao valor da parcela intermediária do contrato, qual seja, R$ 23.431,23 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), com os consectários legais (juros de mora e correção monetária).

Houve sucumbência recíproca em proporções desiguais, motivo pelo qual condeno os embargantes ao pagamento das custas na proporção de 4/5 e o embargado na proporção de 1/5. Na mesma proporção e atento ao zelo dos profissionais que laboraram o presente feito, fixo os honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).”

Irresignado ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA interpôs apelação (ID no 155550869) com tese de reforma de sentença sob o argumento que o decisum está em absoluta dissonância a prova dos autos e a jurisprudência emanada dos Tribunais pátrios, com omissões latentes e ofensa a princípios constitucionais.

Alegou que a oitiva do procurador que efetivamente funcionou no processo objeto da outorga de procuração efetivada sem o conhecimento e a anuência expressa dos apelantes, se revelava vital para o deslinde deste feito de inconformismo e, por decorrência lógica, para a própria existência do processo executivo. E que o apelado colacionou ao feito vários documentos, dentre estes excertos de conversas mantidas em mensageiro eletrônico sem a correta comprovação de origem, a que não fora proporcionado aos demandantes se manifestarem, vez que tão logo apresentados o feito já fora sentenciado.

Desta forma alegou que quando da prolação da sentença, cerceou contundentemente a defesa dos recorrentes ao não proporcionar a produção de provas requisitada, bem como ao não oportunizar sequer que estes se manifestassem acerca dos questionáveis documentos acostados pela parte contrária, fazendo-se clara a afronta aos Princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que se fazem como base do Estado Democrático de Direito.

Sustentou que o MM. Juízo inovou ao prolatar a sentença objeto do presente recurso reconhecendo o inexistente direito do exequente de receber suposta parcela intermediária constante do título que embasa o feito restritivo, quando, em verdade, aquele requereu expressamente o recebimento de todo o valor supostamente devido e os apelantes não concordam com adimplemento de qualquer valor ante os vícios já narrados. Que a nobre julgadora valeu-se de um documento inexistente para justificar a aplicação da medida, pois não foi colacionado em nenhum dos feitos o aventado substabelecimento que o apelado falsamente avoca para tentar chancelar qualquer inexistente direito que deteria aquele ao recebimento de verbas, a manifestar em sentença extra petita.

Argumentou que o título executivo que embasa o feito principal carece dos requisitos essenciais constantes da legislação para sua caracterização, pois foi entabulado com o profissional que não desempenhou nenhuma atividade profissional inerente ao objeto da contratação, de outra banda, que agiu de maneira torpe e afastada da ética e da boa-fé, causando prejuízos imensuráveis aos apelantes. Que não existiu nenhuma contraprestação que justifique o pagamento de qualquer quantia ao apelado, pois como exaustivamente exposto, o patrocínio no feito que ensejou a celebração do pacto original foi desempenhado por outro causídico.

Complemento que o reconhecimento da ausência dos requisitos para constituição do título executivo é medida imperativa vez que o pacto que embasa o feito carece de certeza, a medida que o objeto da contratação não foi entregue pelo profissional contratado, liquidez e exigibilidade, devendo ser reformada a decisão de piso, acatando-se os sólidos argumentos de nulidade do viciado documento e por decorrência lógico, do feito executivo.

Arguiu a caracterização da temeridade da lide proposta pelo Apelado e consequente reconhecimento da litigância de má-fé perpetrada, como forma de se coibir a vergonhosa prática intentada no feito executivo.

Que o apelado firmou procuração e entabulou contrato de honorários com os apelantes mesmo sem poder patrocinar a defesa destes em razão de conflito de interesse oriundo de patrocínio anterior da parte contrária, sendo tal absurdo confesso pelo mesmo. E que o Requerido foi além; substituiu a procuração original e colheu a assinatura dos clientes em novo instrumento que trazia profissional diverso, desconhecido das partes que lhe confiaram o patrocínio da causa e somente em ato posterior revelou toda a artimanha, numa atitude deplorável.

Alegou que o apelado não praticou nenhum ato inerente a advocacia que justificasse o adimplemento de verba honorária, pois todos as atividades foram praticadas pelo desconhecido profissional que foi irregularmente constituído. Requer o reconhecimento e condenação a prática de litigância de má-fé.

Requer seja conhecido o presente recurso e seja dado integral provimento com a cassação do guerreado julgado ante a inequívoca comprovação do cerceamento de defesa perpetrado ou, caso não seja o entendimento, que se reconheça ausência dos requisitos de constituição do título executivo que embasa o feito principal, decretando-se a sua nulidade e, por conseguinte, extinguindo os autos restritivos, aplicando-se ainda as sanções em razão da inquestionável prática de litigância de má-fé pelo Apelado, nos termos da legislação pertinente.

Contrarrazões do recorrido sob o ID no 155550875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA, doravante denominados recorrentes face a PAULO SERGIO DINIZ doravante denominado recorrido, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

A causa de pedir dos embargos funda-se nos fatos arguidos pelas embargantes que celebraram com o embargado, termo de responsabilidade e contrato de honorários, em data de 14/07/2017, ficando pactuado que os honorários advocatícios contratuais seriam orientados sobre o valor real da causa, no caso, ação monitória de no 1000217-87.2017.8.11.0021.

Que o contratado advogado embargado substabeleceu os poderes outorgados ao Dr. Marcelo da Cunha Marinho – OAB/MT 12501A, que recebeu proporcionalmente pela sua atuação, consoante cópia do substabelecimento, do instrumento particular de parceria firmados entre os profissionais. Que o embargando não comprovou atuação no processo monitório, muito menos contrato de parceria entre os advogados.

Alegou que a procuração foi revogada com o recorrido, justamente pela descoberta que o causídico não efetuou qualquer trabalho nos termos do contrato e, diante da quebra de confiança (própria dos contratos de prestação de serviços), bem como, dos riscos da utilização indevida da procuração, rescindiu/revogou os poderes outorgados por procuração. Que revogaram também a procuração apresentada pelo dr. Marcelo da Cunha, face a prejuízo sofrido nos autos da ação monitória.

Aduziu ainda da insubsistência do título executivo que funda a execução com o reconhecimento de carência da ação; a condenação do embargado nas penas de litigância de má-fé; e pagamento em dobro do valor pago e do valor cobrado.

Requereram o provimento dos embargos a reconhecer da carência da ação (falta de interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e a ilegitimidade ativa); nulidade do título ante a revogação do título executivo; Requereu a condenação por litigância de má-fé com pagamento em dobro dos valores recebidos indevidamente.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 155550862, assim exarou:

“Diante de todo o exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS o pedido, para limitar à execução ao valor da parcela intermediária do contrato, qual seja, R$ 23.431,23 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), com os consectários legais (juros de mora e correção monetária).

Houve sucumbência recíproca em proporções desiguais, motivo pelo qual condeno os embargantes ao pagamento das custas na proporção de 4/5 e o embargado na proporção de 1/5. Na mesma proporção e atento ao zelo dos profissionais que laboraram o presente feito, fixo os honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).”

Irresignado a parte requerida - ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA, interpôs apelação (ID no 155550869) com tese de reforma de sentença sob o argumento que o decisum está em absoluta dissonância a prova dos autos e a jurisprudência emanada dos Tribunais pátrios, com omissões latentes e ofensa a princípios constitucionais.

Alegou que a oitiva do procurador que efetivamente funcionou no processo objeto da outorga de procuração efetivada sem o conhecimento e a anuência expressa dos apelantes, se revelava vital para o deslinde deste feito de inconformismo e, por decorrência lógica, para a própria existência do processo executivo. E que o apelado colacionou ao feito vários documentos, dentre estes excertos de conversas mantidas em mensageiro eletrônico sem a correta comprovação de origem, a que não fora proporcionado aos demandantes se manifestarem, vez que tão logo apresentados o feito já fora sentenciado.

Desta forma alegou que quando da prolação da sentença, cerceou contundentemente a defesa dos recorrentes ao não proporcionar a produção de provas requisitada, bem como ao não oportunizar sequer que estes se manifestassem acerca dos questionáveis documentos acostados pela parte contrária, fazendo-se clara a afronta aos Princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que se fazem como base do Estado Democrático de Direito.

Sustentou que o MM. Juízo inovou ao prolatar a sentença objeto do presente recurso reconhecendo o inexistente direito do exequente de receber suposta parcela intermediária constante do título que embasa o feito restritivo, quando, em verdade, aquele requereu expressamente o recebimento de todo o valor supostamente devido e os apelantes não concordam com adimplemento de qualquer valor ante os vícios já narrados. Que a nobre julgadora valeu-se de um documento inexistente para justificar a aplicação da medida, pois não foi colacionado em nenhum dos feitos o aventado substabelecimento que o apelado falsamente avoca para tentar chancelar qualquer inexistente direito que deteria aquele ao recebimento de verbas, a manifestar em sentença extra petita.

Argumentou que o título executivo que embasa o feito principal carece dos requisitos essenciais constantes da legislação para sua caracterização, pois foi entabulado com o profissional que não desempenhou nenhuma atividade profissional inerente ao objeto da contratação, de outra banda, que agiu de maneira torpe e afastada da ética e da boa-fé, causando prejuízos imensuráveis aos apelantes. Que não existiu nenhuma contraprestação que justifique o pagamento de qualquer quantia ao apelado, pois como exaustivamente exposto, o patrocínio no feito que ensejou a celebração do pacto original foi desempenhado por outro causídico.

Complemento que o reconhecimento da ausência dos requisitos para constituição do título executivo é medida imperativa vez que o pacto que embasa o feito carece de certeza, a medida que o objeto da contratação não foi entregue pelo profissional contratado, liquidez e exigibilidade, devendo ser reformada a decisão de piso, acatando-se os sólidos argumentos de nulidade do viciado documento e por decorrência lógico, do feito executivo.

Pois bem, ab initio, no caso dos autos, temos que os recorrentes/requeridos, fazendo suas razões recursais arguiram em aspecto preliminar cerceamento de defesa, aduzindo que o magistrado sentenciante ao deixar de ouvir em oitiva de procurador que atuou na causa monitória, feriu seu direito de ampla defesa e contraditório (art. 5o da Constituição Federal).

Sem razão os apelantes.

Isto porque, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos por documentos produzidos nos autos, a consubstanciar se de fato os recorrentes conheciam e anuíram com a atuação de advogado (Marcelo Cunha) em ação monitória, cujo objeto contratual dispunha da contratação de sociedade individual do advogado Paulo Sérgio Diniz ao caso.

Em detida analise dos autos, ao dar parcial procedência à demanda de embargos, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos da ação, indicam na desnecessidade de outras provas, com fundamento de que os recorrentes a teor dos documentos dos autos como procuração assinada (ID no 155550045), de fato conheciam e anuíram com a atuação do advogado Marcelo que efetivamente trabalhou no feito, restando por ser inconteste a afirmação, mesmo que negado pela parte requerida.

Temos dos autos ainda que das conversas das partes em via de whatsapp, demonstraram e dão razões aos fundamentos da sentença combatida ao importe de reconhecer a estreita relação entre os embargantes e embargado, mantida durante o curso do processo, a consubstanciar que os recorrentes estavam a par de todos os andamentos processuais, com vista da atuação do advogado Marcelo Cunha em parceria com o advogado Paulo Diniz em ação monitória.

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de advogado, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação de documento de procuração assinado pelos próprios recorrentes. Não há qualquer prova nos autos em contra senso a desqualificar o documento de procuração.

Neste norte, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, encontro em visita aos autos por suas provas e documentos produzidos, que as estipulações contidas no preâmbulo do instrumento contratual (ID no 155550045) permitem constatar de forma inequívoca que o objeto da relação jurídica que conecta materialmente os ora contendores se adstringe à prestação de serviços advocatícios na esfera contenciosa judicial, tendo como termo de responsabilidade aos advogados contratados, Sociedade Individual - Paulo Diniz, a realizar o acompanhamento de todos os atos judiciais e/ou medidas extrajudiciais necessárias, até o trânsito em julgado com liquidação total da sentença ou composição, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA no 1000217-87.2017.8.11.0021, em trâmite a 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Nessa ordem de pactuação, tendo em conta a natureza do contrato celebrado entre cliente e advogado Paulo Sérgio, em sociedade individual, definiu-se ser somente permitida cláusula penal no contrato de prestação de serviços advocatícios para as situações de mora e/ou inadimplemento, sendo defesa, lado outro, a fixação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato.

Oportuno explicitar entendimento recente do c. STJ, a declarar que o vínculo jurídico que se estabelece entre cliente e advogado possui caráter personalíssimo e é fundado na confiança recíproca, características que autorizam a livre rescisão do negócio por qualquer uma das partes, restando inviável que se pretenda estabelecer consequência pecuniária pela frustração da avença.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.

(...)

5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).

6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Dito isto, ante ao incontroverso fato da revogação dos poderes outorgados pelos apelantes, e consequentemente rescisão do contrato de honorários advocatícios, não retira dos advogados contratados o direito à remuneração pelo trabalho desenvolvido, sendo certo que os contratantes devem prestar-lhe o que for devido a esse título, proporcionalmente ao labor realizado, valor a ser estabelecido pelos termos referendados em contrato (título executivo) ou em sua ausência de estipulação de valores, por arbitramento judicial.

Da mesma forma é permitido ao advogado, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, também é da essência do mandato a liberdade que o cliente possui de revogar o patrocínio que havia sido outorgado ao advogado.

A se considerar que a execução em curso, o advogado deve receber os honorários relativos aos serviços nela prestados, em atenção ao princípio da boa-fé que rege os contratos. Estabelece o artigo 14 do Código de Ética da Advocacia: “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Nesse sentido a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (TJMT; Apelação 21093/2009; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; 6a C. Cível; Julg. 19-08-2009, DJE 22-09-2009; in www.tjmt.jus.br).

Neste viés, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

O teor das razões recursais dos apelantes de inexistir condição de liquidez ao documento de contrato de prestação dos serviços advocatícios, ora em execução, entende que não há como prosperar sua pretensão de reforma da sentença, que escorreitamente fundamentou decisum reconheceu ser o caso, tratar-se o contrato em título executivo, a evidência dos termos pactuados pelas partes, da forma de pagamento, segundo o trabalho de atuação por fases processuais, tem-se assim a estipulação de pagamento em 3 (três) parcelas: inicial (á vista com o protocolo da ação), intermediária e final (com o trânsito em julgado). Desta maneira, tendo em vista que houve a interposição de recurso no Tribunal de Justiça a causa monitória, revela-se cabível a limitação do feito executivo à parcela intermediária. Exigível desta forma a parcela intermediária do contrato, porquanto não atuado o causídico até o trânsito em julgado da ação.

Esclareço de antemão que “título ilíquido não é "executivo", pois não há presença de todos os elementos da norma individualizada, o que impede, do ponto de vista prático, a realização da tutela executiva. Deve-se notar que há casos em que existe uma aparência de iliquidez no título executivo, como nas situações em que a quantificação do bem devido depende apenas de cálculos aritméticos. Todas as vezes que os elementos identificadores da "precisa quantificação" puderem ser extraídos do próprio título executivo, é sinal de que está presente o requisito da liquidez.” (Manual de execução civil / Marcelo Abelha. - 5.a ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 194/195)”. (Destaquei)

Consoante a precisa lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, "há liquidez, autorizadora da execução, quando o título permite, independentemente da prova de outros fatos, a exata definição da quantidade de bens devidos, quer porque a traga diretamente indicada, quer porque o número final possa ser aritmeticamente apurado mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais, pública e objetivamente conhecidas. Em outros termos, liquidez consiste na determinação (direta ou por mero cálculo) da quantidade de bens objeto da prestação (e, consequentemente, da execução)." (Curso avançado de processo civil: execução, volume 2 /Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini. - 15. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 93).

Ao caso, pode-se determinar o quantum debeatur sem a realização de instrução em que se ponderem os serviços efetivamente prestados pelos advogados, conclui-se que a obrigação que se pretende executar é líquida, o que viabiliza o acesso à via executiva.

Destarte, como bem fundamentou o MM. Juízo, que limitou à execução ao valor da parcela intermediária do contrato, qual seja, R$ 23.431,23 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), com os consectários legais (juros de mora e correção monetária), restou evidente os requisitos da execução - obrigação certa, líquida e exigível.

Por derradeiro, descabida aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a sanção, como medida extraordinária, não se confunde com a defesa de direito que a parte entende legítimo, dentro dos limites do ponderável, ausente dolo ou culpa processual.

Não há se falar em reforma de sentença a quo, pois irretocável.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixa em 15%, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023